Tribunal: TJBA
Processo: 8000328-45.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000328-45.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. VALIDADE DAS ASSINATURAS ELETRÔNICAS. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação indenizatória fundada em suposto contrato bancário abusivo. A parte autora/apelante alegou inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, requerendo a anulação do contrato e a restituição dos valores debitados. A sentença reconheceu a regularidade da contratação digital e julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) apurar a existência de falha na prestação do serviço e eventual responsabilidade civil da instituição financeira por contratação abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar específica e fundamentadamente os argumentos da decisão recorrida. Apresentadas razões consistentes que visam à reforma do julgado, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, mas admite excludentes, como a demonstração da inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. O apelado logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação digital, mediante apresentação de termo de adesão, consentimento informado, solicitação e autorização de saque, biometria facial, documento pessoal e comprovantes de transferência bancária.

6. Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, o réu comprovou a existência e validade do contrato, desconstituindo o direito alegado.

7. Diante da robustez do acervo probatório apresentado pelo apelado, presume-se legítima a relação contratual, incumbindo à autora a prova de eventual fraude, o que não ocorreu.

8. Justifica-se a condenação integral da apelante aos ônus sucumbenciais, com honorários arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não se verifica quando o recorrente apresenta razões minimamente adequadas à pretensão recursal.

2. A instituição financeira que comprova, mediante documentos digitais idôneos, a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores, se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

3. A existência de contrato digital válido, com identificação biométrica e transferências bancárias realizadas em favor da parte autora, afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000328-45.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante ANA SANTOS DO NASCIMENTO e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .